Tribunal: STF
Processo: HC 249684
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Felipe Souza da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgR no AREsp nº 2.667.717/PR, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo prática do delito previsto no art. 334-A, § 1º, II, do Código Penal. 



    Neste writ, a impetrante alega, em síntese, nulidade do flagrante, em virtude da ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal e veicular. Ressalta que a busca foi realizada sem ordem judicial e sem uma situação que justificasse a invasão veicular da forma como ocorreu. 



    Desse modo, requer, 



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1924 , caput, do RISTF, com a cassação do Acórdão em Agravo Regimental no Recurso Especial do STJ nº 2667717/PR (2024/0215768-3) e, no consequente, o Acórdão proferido pelo TRF/4ª Região/Cascavel/PR, determinando-se a nulidade ‘ab initio’ porque a busca pessoal/veicular foi ilegítima, o que provoca a ilicitude da prova, vez que consoante acervo probatório não houve fundada suspeita a justifica-la, violando o art. 244, do CPP, ao que maculada a legalidade do ato, devendo ser desentranhadas do processo, com fulcro no art. 157, Código de Processo Penal, decretando-se a absolvição do Assistido da Defensoria Pública da União; 



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo da liberdade deste homem que ganha a vida como motorista, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, tendo em conta a ilicitude da prova produzida em afronta a dispositivos legais determinando o desentranhamento e aplicando-se o art. 386, II, Código de Processo Penal;



    03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia; 



    03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e, 



    03.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01;”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA VEICULAR. LICITUDE DA PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a licitude de prova obtida em busca veicular durante fiscalização de rotina em região de fronteira. 



2. A defesa alega que a busca foi realizada sem justa causa, sustentando a ilicitude da prova obtida. 



II. Questão em discussão 



3. A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular realizada durante fiscalização de rotina em região de fronteira, sem mandado judicial, configura prova ilícita. 



III. Razões de decidir 



4. A busca veicular foi considerada lícita, pois realizada em contexto de fiscalização de rotina em região de fronteira, onde há prevalência do interesse público na repressão à criminalidade. 



5. A atuação policial foi objetivamente fundamentada, sem indícios de perfilamento ou seleção subjetiva, atendendo aos requisitos do art. 244 do Código de Processo Penal. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: ‘A busca veicular realizada em fiscalização de rotina em região de fronteira é lícita quando objetivamente fundamentada e sem indícios de seleção subjetiva.’”. (edoc. 10, p. 11)  



    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ. 



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado. 



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração.



    Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Em sequência, a respeito da licitude da prova colhida mediante busca veicular o Tribunal de origem assim asseverou (e-STJ, fl. 331) : 



    ‘A fundada suspeita, prevista tanto no art. 240, § 2º, quanto no art. 244, ambos do Código de Processo Penal, embora não tenha sido conceituada/definida pelo legislador, pela doutrina ou pela jurisprudência, constitui elemento que fundamenta a busca pessoal. Nesse contexto, as abordagens efetivadas por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal, consistem em atos administrativos voltados à garantia da segurança e da ordem pública e, por prevalecer o interesse público sobre o particular, legitimam o poder de polícia mediante a execução da atividade fiscalizatória para a verificação da ocorrência de crime. 



    Afinal, é comum e próprio das autoridades administrativas (Receita Federal e Estadual) e policiais o controle do tráfego de mercadorias nas estradas brasileiras, sobretudo em regiões de fronteira. 



    Não há falar em ilegalidade, uma vez que a busca veicular realizada pelos policiais operou-se por ocasião de fiscalização de rotina, objetivando o combate à criminalidade na região de fronteira. Sendo a abordagem policial padrão, realizada durante fiscalização de rotina, não há falar em ilicitude da busca veicular. 



    Conforme entendimento pacificado nesta Corte, não afronta o artigo 244 do Código de Processo Penal a abordagem policial que é realizada em contexto de combate à criminalidade na região de fronteira (TRF4 5004051-85.2022.4.04.7101/RS, OITAVA TURMA, Relator RODRIGO KRAVETZ, juntado aos autos em 10/05/2023). Diante disso, rejeito a tese defensiva.’



    Em relação à alegada violação aos arts. 240, § 2º, e 244, do Código de Processo Penal, destaco que os mencionados artigos dispõem que a busca pessoal ou veicular poderá ser realizada, independente de mandado judicial, nas hipóteses de prisão em flagrante ou quando houver suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    Na presente hipótese, a abordagem se deu de maneira objetivamente fundamentada, em atuação ostensiva em fiscalização de local fronteiriço e conhecidamente destino da prática criminosa. Presente, portanto, a justa causa, aferida de modo objetivo diante das circunstâncias do caso concreto. Ademais, não há qualquer indício de que houve qualquer perfilamento ou seleção subjetiva na atuação policial. 



    A propósito:



    "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. ABORDAGEM POLICIAL EM FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVAS INDEPENDENTES. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    2. É válido considerar que a atuação da Polícia Rodoviária Federal no caso em questão se justifica, uma vez que ocorreu em fiscalização de rotina de trânsito, entre Foz do Iguaçu/PR e Campinas/SP, local notório pela prática delitiva, aliada à apreensão de bagagem suspeita, razão pela qual não há ilegalidade na busca realizada. 



    3. Segundo entendimento desta Corte, "eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo" (HC 614.339/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11/2/2021). 



    4. No caso, além da confissão informal ter sido feita após a consumação do delito de tráfico de drogas, o édito condenatório está apoiado no testemunho judicial dos pacientes - que confessaram o transporte da droga mediante pagamento - e dos policiais que realizaram o flagrante. Portanto, ainda que hipoteticamente os réus não tenham sido advertidos do direito ao silêncio, tal irregularidade não tem o condão de tornar nula a condenação, posto que há prova lícita e independente para a formação do juízo de culpabilidade. 



    5. Embora os pacientes sejam primários e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial fechado, conforme dispõe o art. 33, §2º e 3º, III, "a", do CP. 



    6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 876.392/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental."(edoc. 10, p. 14-16, grifamos)  



    Perfilhando esse entendimento, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, já decidiu, em caso análogo, que “a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988” (HC 231.111-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 16/10/2023). 



    Além disso, ressalta-se que para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente